Tribunal: TJBA
Processo: 0000283-58.2015.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000283-58.2015.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEIDIANE DE JESUS SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. DEFENSOR DATIVO. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão proferida pela Vara Criminal de Urandi/BA, que, ao determinar o arquivamento de Representação por Ato Infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, em razão da perda superveniente do objeto, condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa Dra. Ana Carolina Silva Pereira, OAB/BA 49.043, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Estado apelante pleiteia, em caráter preliminar, a nulidade da sentença pela suposta atuação da Defensoria Pública e pela incompetência do Juízo Criminal para a fixação dos honorários. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que os honorários sejam arbitrados em valor compatível com a efetiva atuação do defensor dativo, alegando desproporcionalidade do montante fixado à luz do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça. A advogada apelada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As preliminares de nulidade da sentença suscitadas pelo Estado da Bahia, tanto pela nomeação de defensora dativa, ante a alegada existência de Defensoria Pública atuante, quanto pela suposta incompetência do Juízo Criminal para fixar a verba honorária.

3.
O mérito recursal, consistente na análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, à luz do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça e dos atos processuais essenciais efetivamente realizados pela profissional no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
As alegações de nulidade da sentença, referentes tanto à nomeação de defensora dativa quanto à suposta incompetência do Juízo Criminal para fixar a verba honorária, não merecem acolhimento, visto que a assistência jurídica integral e gratuita constitui um dever constitucional do Estado, conforme preconiza o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A nomeação de defensor dativo é medida legítima e necessária quando a Defensoria Pública se mostra ausente ou impossibilitada de atuar na comarca, e o arbitramento dos honorários na própria sentença penal é plenamente admitido pela jurisprudência, conferindo à decisão natureza de título executivo judicial, dada a maior aptidão do juiz da causa para avaliar o zelo e a complexidade do trabalho desempenhado.

5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se excessivo frente à análise dos atos processuais essenciais que efetivamente foram
praticados pela defensora dativa. Constata-se que a atuação da profissional se limitou à apresentação de defesa contra a acusação e à participação em uma audiência de instrução, não havendo registro de outros atos de elevada complexidade ou significativo
despendio
de tempo, além da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso. A readequação do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional à atuação específica e limitada da profissional, em consonância com a diretriz do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a fixação de honorários em valor justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, observado o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, conforme aplicação analógica do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"O valor dos honorários advocatícios fixados em favor de defensora dativa nomeada em processo criminal, decorrente da omissão do Estado em prover a assistência judiciária integral e gratuita, deve ser redimensionado para R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser este montante mais proporcional e razoável à atuação da profissional que se limitou à apresentação da defesa contra a acusação e à participação em uma audiência de instrução, refletindo o efetivo labor despendido e o limitado impacto de sua atuação, em conformidade com os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, e o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94; artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; artigo 2º, parágrafo único, e artigo 121, § 5º da Lei nº 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80007319420238050111, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025; TJ-BA - Apelação: 00005229320178050235, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000283-58.2015.8.05.0268, da Comarca de Urandi, em que são Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada ANA CAROLINA SILVA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado da Bahia, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora